Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738561-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITAKER HUDSON PYLES AGRAVADO: LITORAL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WHITAKER HUDSON PYLES contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de conhecimento, rejeitou a arguição de nulidade de sua citação e, por consequência, decretou sua revelia. Em suas razões (ID 64003874), o agravante sustenta que: 1) a citação realizada pelo WhatsApp não seguiu as normas legais vigentes, posto que não houve confirmação inequívoca por meio de sua identidade; 2) a foto do perfil do WhatsApp não é suficiente para garantir que a pessoa citada seja o réu; 3) não possuía acesso ao telefone no momento da suposta citação; 4) a citação irregular viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do colegiado. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e abrir para apresentação de sua defesa. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. Ausentes o recolhimento e comprovação do pagamento. Ao agravante, WHITAKER HUDSON PYLES, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator